Tribunal: TJMT
Processo: 1010201-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por SERLI ROSANGELA DA SILVA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Usucapião Especial c/c Pedido Subsidiário de Retenção e Indenização por Benfeitorias de n. 1002348-45.2021.811.0037, manejada em face de ANGELIM DOS SANTOS BARALDI, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia suspender a ordem de desocupação do imóvel objeto da lide.
Para tanto, a agravante alega que, ao contrário do entendimento do juízo a quo, a questão já decidida nos autos de n. 0000178.30-2015.8.11.0037 diz respeito à rescisão do contrato entabulado entre as partes, à reintegração de posse e à indenização das benfeitorias, não tendo sido incursionado em momento algum acerca do tema usucapião, por ter sido alegado em exceção de pré-executividade e demandar dilação probatória.
Pondera que estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência e que, se não for suspensa a ordem de desocupação do imóvel, perderá a sua moradia em plena pandemia, sem receber pelas benfeitorias construídas no local.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, percebe-se que a posse exercida pela recorrente é incapaz de gerar o direito à aquisição da propriedade pela via de usucapião, pois não revela o exercício da posse com animus domini, já que advém de um “Contrato de Compromisso de Compra e Venda” (id. 90417480 - Pág. 60), em que a agravante deixou de adimplir as prestações ajustadas entre as partes.
A propósito:
“COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. A resolução contratual postulada por conta do inadimplemento tem natureza pessoal e, à míngua de prazo prescricional mais curto, é regida pela regra geral de dez anos, a partir da data de vencimento da última parcela. Art. 205 do Código Civil. Notificação judicial dos adquirentes que interrompeu o prazo prescricional. Art. 202, V, do Código Civil. Prazo prescricional não consumado. Inadimplemento dos compradores. Rescisão contratual. Alegação de usucapião como matéria de defesa. Posse precária, decorrente de promessa de compra e venda não quitada, que não induz posse digna de proteção judicial. (...). Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10067136320188260609 SP 1006713-63.2018.8.26.0609, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 30/04/2021, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021) (g.n.)
Não bastasse, a ordem para a reintegração do agravado no imóvel foi dada nos autos de n. 0000178.30-2015.8.11.0037 ainda no ano de 2017, consoante sentença acostada à id. 90417483 - Pág. 47, contra a qual a agravante não se insurgiu a tempo e modo devidos.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.